Tribunal: STF
Processo: RMS 23546
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso. Prazo. Dias úteis.
Cômputo. Termo inicial. Licitação. Inabilitação. Aviso. Comunicação
do dia em que estaria franqueada vista dos autos. Exclusão dessa
data. Inclusão do dia de vencimento. Recurso protocolado no último
dia. Tempestividade reconhecida. Direito líquido e certo da
impetrante. Concessão da segurança. Provimento ao recurso para esse
fim. Inteligência dos arts.109 e 110 da Lei nº 8.666/93. Nos
procedimentos de licitação, o prazo recursal, que de regra é de 5
(cinco) dias, sempre úteis, se inicia apenas na data em que seja
franqueada vista dos autos aos interessados, mas excluindo-se esse
dia e incluindo-se o do vencimento